Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-13.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704716-13.2021.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIS PEREIRA LOBATO AGRAVADO: DIVA BRITO DE SOUZA, CARLOS ALBERTO BRITO, CARLOS ADRIANO DE ALMEIDA BRITO, CARLA CRISTINA DE ALMEIDA BRITO, PATRICIA DE ALMEIDA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por LUIS PEREIRA LOBATO contra decisão de ID67295395 proferida nesta sede e pela qual conhecida a apelação e indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal. Processo incluído em pauta para julgamento na 27a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV (28/08/2025 a 04/09/2025) – ID74315605. Em 24/07/2024, LUIS PEREIRA LOBATO (agravante) requereu a inclusão do processo em pauta presencial para sustentação oral (ID74339903), tendo sido certificado pela Secretaria que “o presente processo não se enquadra nas hipóteses permissivas legais para sustentação oral (CPC, artigo 937 c/c RITJDFT, artigo 110), razão pela qual permanecerá pautado na 27a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período (28/08/2025 a 04/09/2025)”. Em 25/07/2024, o agravante aduziu que “O art. 937, I do CPC autoriza a sustentação oral nos casos de julgamento de apelação. Assim, entende o recorrente que se a sua apelação de ID 66342642 foi pautada, teria direito à sustentação, motivo pelo qual requer-se o deferimento do pedido de ID 74339903.” (ID74366264) – grifei. Muito bem. O que se encontra pautado não é o recurso de apelação, mas o agravo interno interposto pelo recorrente em relação a pedido de tutela no bojo do recurso de apelação. Hipóteses de sustentação oral estão previstas no artigo 937 do CPC, dentre as quais não se inclui agravo interno: “Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021: I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VII - (VETADO); VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.” E esta a redação do artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal, na qual reiterada a norma do art. 937, CPC e apontados casos específicos de cabimento de sustentação oral em agravo interno, dentre as quais a pretensão do recorrente também não encontra guarida: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) I - agravo de instrumento, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) a) quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; e, (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) b) quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito. (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) II - agravo interno, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023) b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023) c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023) III - embargos de declaração; (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) IV - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; e (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) V - conflito de competência. (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023)” Indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora